Tribunal: TJDFT
Processo: 0812389-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela recorrida/embargante nos quais aponta vícios no acórdão. Aduz que " o v. acórdão restou omisso quanto aos pontos apresentados pela SUPERSIM em sede de recurso, uma vez que a EMBARGADA NÃO REALIZOU PAGAMENTOS A MAIOR, MAS APENAS REGULARIZOU SUA INADIMPLENCIA EM FACE DA EMBARGANTE.”.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Nota-se que restou devidamente explanado o motivo da devolução em dobro, de acordo com as provas analisadas, constando que "11. Na hipótese, ao contrário do consignado na sentença, restou comprovado pela recorrente que esta efetuou o pagamento de duas faturas correspondentes a empréstimo em nome de terceiro. Os documentos de ID 73381465 e de ID 73381483 demonstram que a recorrente pagou uma parcela de R$367,94 e outra de R$167,20, referentes ao contrato n. 67.910.526 em nome de Iter Baldoino de Sousa.”.
7. Assim, não constatada qualquer omissão ou erro, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

V. Dispositivo
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.